Tribunal: TJBA
Processo: 8013457-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013457-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: TANIA MARIA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):ANA MARIA DE SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra decisão que determinou a suspensão dos descontos mensais referentes a contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte Autora, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da parte Autora deve ser revogada, bem como se a multa diária fixada deve ser afastada ou reduzida. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que a suspensão dos descontos possui caráter provisório e reversível, não configurando prejuízo irreparável ao Banco Agravante. 4. A multa diária imposta somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo demonstração de que o seu valor seja excessivo ou desproporcional. 5. A concessão da tutela de urgência observou os requisitos do art. 300 do CPC, pois a continuidade dos descontos poderia comprometer a subsistência da parte autora, enquanto a suspensão temporária não gera dano irreparável ao Banco. 6. Não há elementos que justifiquem a dilação do prazo para cumprimento da decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário, quando fundada em tutela de urgência, possui natureza provisória e reversível, não configurando dano grave ou irreparável à instituição financeira. 2. A fixação de multa diária para cumprimento de decisão judicial não caracteriza enriquecimento sem causa, desde que não demonstrada sua excessividade ou impossibilidade de cumprimento.” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013457-74.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravada Tânia Maria Santos Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator